Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERE LASTRO À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. COEXECUTADA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ERRO MATERIAL INOFENSIVO NA EXORDIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de convicção peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à execução, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade.
3. No particular, houve mero equívoco material na exposição dos fatos na petição inicial que, embora assinalando “en passant” as coexecutadas como avalistas, delimitou a responsabilidade destas aos veículos transferidos em alienação fiduciária, de modo a restar indene a condição de responsáveis a título de garantia real. Não imputada às coexecutadas a responsabilidade solidária pelo total do débito exequendo, não cabe a condenação do exequente em honorários de sucumbência por excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.